Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0708822-96.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: MAURY JAISSY DIAS DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DESPACHO Ao agravante para dizer, em 5 dias, se persiste o interesse no julgamento do agravo interno, observado que a r. sentença do mandado de segurança já transitou em julgado desde 13/07/2022 e que o § 4o do art. 98 do CPC dispõe que "a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas". Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 29 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora